Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação anulatória e indenizatória cumulada com obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pelas agravadas – Planalto Restaurante e Delivery LTDA e Michelli Susana dos Santos –, deferira parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada para determinar que a operadora se abstenha de realizar cobranças, assim como de incluir o nome das agravada em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos relacionados ao contrato no 168728, sob pena de incorrer em multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada cobrança indevida. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a parte autora coligira aos autos documentos que demonstram a efetivação da resolução contratual, solicitada em 10/07/2024, tendo a demandada comunicado que o negócio vigeria até 07/09/2024. Consignara o magistrado a quo que, a partir do momento em que comunicada a resolução da avença (10/07/2024), não se mostra legítima qualquer cobrança ulterior, como, notadamente, as cobranças referentes aos meses de julho, com vencimento em 20/07/2024, e agosto, com vencimento em 20/08/2024, pontuando, entretanto, que a obrigação objeto de negativação tem vencimento na data de 20/06/2024, ou seja, data anterior ao requerimento de cancelamento (10/07/2024). Registrara, por outro lado, não haver, nos autos, documento que demonstre o descredenciamento de unidades da rede credenciada, a partir da data de 01/06/2024, marco alegadamente deflagrador do descumprimento contratual, evidenciando, assim, a necessidade de dilação probatória, quanto ao ponto. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pelas agravadas, ou, ao menos, que seja fixado prazo razoável para o cumprimento dos preceitos e a multa seja excluída ou reduzida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a relação havida entre as partes não é de consumo, uma vez que a empresa agravada não se enquadra no conceito de consumidor. Verberara inexistir a probabilidade do direito alegado, pois o contrato pode ser rescindido sem ônus por qualquer das partes, imotivadamente, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, pontuando constar no contrato firmado que, caso a contratante denuncie o contrato durante o período da vigência inicial, ou der causa à rescisão, ainda que por inadimplência, se obriga a pagar à contratada multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo. Pontificara que não há que se confundir o aviso prévio, o qual se refere à manutenção do contrato por 60 (sessenta) dias com a cobrança das respectivas mensalidades durante esse período, com a multa contratual pela rescisão imotivada antes do período de vigência mínima do pacto. Assinalara que há valores em aberto referente às mensalidades do plano, de onde surgiram apontamentos no Serasa, resultando em negativação de seu nome, tendo sido a agravada notificada sobre o aviso prévio e a multa contratual, conforme preveem as cláusulas do contrato entabulado entre as partes. Asseverara que a parte agravada não acostara aos autos nenhum documento capaz de comprovar a atitude irregular ou ilícita da agravante. Acentuara que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto, sendo notório que o valor fixado na decisão guerreada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança indevida, se configura desproporcional e desarrazoado, tendo em vista, ainda, a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação. Sustentara que, caso haja manutenção do decisum agravado, este, ao menos, deve ser reformado para que o prazo para o cumprimento seja fixado e a multa seja consideravelmente reduzida. Destacara que a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do recurso com efeito suspensivo, baseia-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, e não há qualquer caução prestada, tratando-se de imposição à agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação, havendo iminente lesão patrimonial, acaso não seja atribuído o efeito suspensivo almejado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação anulatória e indenizatória cumulada com obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pelas agravadas – Planalto Restaurante e Delivery LTDA e Michelli Susana dos Santos –, deferira parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada para determinar que a operadora se abstenha de realizar cobranças, assim como de incluir o nome das agravadas em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos relacionados ao contrato no 168728, sob pena de incorrer em multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada cobrança indevida. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pelas agravadas, ou, ao menos, que seja fixado prazo razoável para o cumprimento dos preceitos e a multa seja excluída ou reduzida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a suspensão das cobranças pertinentes a plano de saúde contratado entre as partes, defronte a pretensão de cancelamento deduzida unilateralmente pela contratante, perquirindo-se a legitimidade e eficácia da postulação administrativa que apresentara com esse escopo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório deduzido. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes, consubstanciado no contrato de prestação de serviços de plano de saúde que aparelha a pretensão originariamente deduzida pela contratante, é passível de ser qualificado como relação de consumo. Não obstante figure como contratante a pessoa jurídica agravada, o seguro saúde coletivo contratado destinara-se a acobertar seus empregados, colaboradores e dependentes[1], até porque, desnecessário qualquer digressão, o objeto da prestação tem como destinatários pessoas naturais, jamais pessoas jurídicas. Como consabido, o contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas. Assim é que, figurando os destinatários da prestação como contratantes mediatos, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, os beneficiários e destinatários finais das coberturas oferecidas se qualificam como consumidores, conferindo natureza de relação de consumo ao vínculo. Dito de outra forma, ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em razão do fato de que as coberturas contratadas são destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, que, figurando como beneficiárias e contratantes mediatas, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, assumem a posição de destinatárias finais das coberturas oferecidas, notadamente na hipótese em que o número de beneficiários é inferior a 30 (trinta), circunstância hábil a denunciar a hipossuficiência da contratante, nos moldes do entendimento jurisprudencial pátrio. Estando postado do outro lado, a operadora ou seguradora, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. É o que se depreende dos entendimentos abaixo sumariados por este egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL ("PRÊMIO COMPLEMENTAR") EXCESSIVA. REDUÇÃO PROPORCIONAL LEVADA A EFEITO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. "3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar." (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) 2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado em 1/3/2018, entre duas pessoas jurídicas - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (embargada) e J&amp;P MARMORARIA E GRANITOS LTDA (embargante) - pp. 82 a 84 dos autos em PDF, multa contratual denominada "prêmio complementar" prevista na cláusula 30.4.2.1 das "Condições Gerais". 2.1. Como bem ponderado em sentença, o contrato se iniciou em 1/3/2018 e as prestações vencidas e não pagas referem-se a 7/12/2018 e 7/1/2019, vigente o contrato até 6/2/1019 (p. 46 dos autos em PDF, demonstrativo de faturamento de pp. 172/173 e ID 19695496, p. 11); rescisão que se deu faltando menos de um mês do cumprimento do prazo de 12 (doze) meses, desproporcional o quantum definido em contrato. 2.2. Assim, nenhum reparo à redução equitativa da cláusula penal ("prêmio complementar") para 1/12 (um doze avos) do valor cobrado, dado o fato de o encerramento do contrato ter se dado menos de um mês antes do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353629, 07004398820208070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DENÚNCIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VULNERAÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS. OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO PLANO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. ASSEGURAMENTO. PRORROGAÇÃO TEMPORAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO. SEGURADA ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. RESILIÇÃO MANIFESTADA PELA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA PRÉVIA. REGULARIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUTO NO PORTFÓLIO DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO. DESTINATÁRIO FINAL DAS COBERTURAS. PERSEGUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o consumidor como contratante mediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como beneficiário e destinatário final das coberturas oferecidas, está revestido de legitimação para formular pretensão destinada a resguardar a cobertura da qual necessita. 2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU assegura que, em caso de rescisão contratual do plano de saúde de natureza coletiva, os beneficiários têm direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela mesma operadora, subsistindo até mesmo a possibilidade de migração de parte, ou de todo o grupo coletivo para outra operadora de saúde, assegurando-lhes, outrossim, o direito de serem informados previamente sobre a supressão do benefício em razão da rescisão/cancelamento do plano de forma a serem viabilizadas as medidas necessárias ao resguardo da cobertura securitária, devendo essa regulação ser interpretada em conformidade com sua destinação e com os princípios informativos que permeiam as relações de consumo. 4. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde, sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, arts. 1o e 2o). (...).” (Acórdão 1068453, 20150110757590APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 467-473) Realizado esse registro, ressoa que, conforme pontuado, o provimento guerreado, suspendendo a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas a partir da comunicação da denúncia da avença, findara por cominar à agravante a obrigação negativa de abster-se de efetuar a cobrança das prestações posteriores a essa data. Nesse sentido, a seguradora pleiteara a suspensão do provimento arrostado, reconhecendo-se a legitimidade das cobranças realizadas no período de 60 (sessenta) dias em que o plano de saúde permanece ativo, posteriormente ao pedido de cancelamento, em razão do disposto no contrato firmado entre as partes. Reprisado o postulado, afere-se que a agravada solicitara o cancelamento do contrato de assistência à saúde que havia celebrado com a agravante na data de 10/07/2024. Nessa perspectiva, a operadora respondera à solicitação afirmando que, de acordo com as regras contratuais, o fim da vigência se daria em 07/09/2024, devendo a parte agravada realizar o pagamento de duas mensalidades do plano referentes a julho (R$ 4.011,19) e agosto (R$ 3.752,41). Afirmara a operadora, ainda, que, no caso de a contratante denunciar o contrato durante o período da vigência inicial, ou der causa à rescisão, ainda que por inadimplência, se obriga a pagar multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do prazo. Vejamos as cláusulas contratuais entabuladas referentes ao cancelamento do plano[2]: “10. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO E DO CANCELAMENTO DE PRODUTOS CONTRATADOS: 10.1. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato durante o período da vigência inicial, ou der causa à rescisão, ainda que por inadimplência, esta se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo, que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei n° 10.406), sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 10.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência deste instrumento; B - Qualquer ato ilícito praticado pelos prepostos da CONTRATANTE ou por qualquer usuário, na utilização dos serviços deste instrumento, caso não exclua o responsável; C - Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED, caso não exclua o responsável; D - Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários; E - Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato; F - Caso todos os produtos contratados sejam cancelados. 10.3.1. Caso este Instrumento de Comercialização for rescindido por um dos motivos acima citados nos primeiros 12 (doze) meses da sua vigência, será devida a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil vigente, sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta dias), conforme estipulado pela legislação vigente. 10.4. A CONTRATANTE evitará a rescisão do Instrumento de Comercialização caso exclua o autor do ilícito, bem como do respectivo grupo familiar a que ele estiver vinculado. 10.5. Para cancelamento de quaisquer dos produtos contratados, deverão ser observadas as condições específicas constantes de cada um deles, além da assinatura de termo próprio.” Alinhavados esses fatos, deve-se ressaltar o que determina o artigo 11 da Resolução Normativa no 412 da Agência Nacional de Saúde - ANS, adiante transcrito: "Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de contrato coletivo por adesão: I - à pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde; ou II - à administradora de benefícios, quando figurar no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora; ou III - à operadora de planos privados de assistência à saúde. §1o. As solicitações de exclusão recebidas pela pessoa jurídica contratante e pela administradora de benefícios, mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II deste artigo, serão encaminhadas à operadora, para adoção das providências cabíveis. §2o. As solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante, mencionada no inciso I deste artigo, tem efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora." Consoante o nele disposto, o dispositivo colacionado fixa que a solicitação de cancelamento de plano de saúde tem efeito imediato, desde que cientificada a administradora ou operadora do plano, não prosperando a alegação da agravante de que era necessário o prazo de sessenta dias para seu processamento. Cabe salientar que a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogara o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09, o qual dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias[3]. Essa revogação ocorrera em cumprimento ao que determinara a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que transitara no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região. Consoante se afere do acórdão proferido no âmbito de referida ação civil pública, negara provimento à apelação e remessa necessária aviados em face da sentença que declarara nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS, autorizando que o consumidor rescinda o contrato de plano de saúde que havia concertado sem que lhe seja imposta multa em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades. Consta da ementa do aludido acórdão que “A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC”. Afere-se, assim, que a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09 da ANS ocorrera para permitir que, quando solicitada pelo usuário do plano de saúde, a resilição do contrato de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial deve ser imediata, não sendo cabível o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, tampouco a aplicação de multa ou exigência de qualquer pagamento pelo encerramento do contrato antes do período de 12 (doze) meses de fidelização. Assim, considerando que a Resolução Normativa no 455/2020 revogara o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09, tornando a exigência de aviso prévio e pagamento de prêmio em razão de cancelamento anterior ao período de fidelidade estipulado, resta efetivamente sem lastro os dispositivos contratuais que dispunham de forma diversa. Os débitos gerados após a denúncia, a seu turno, restam desguarnecidos de gênese legítima. Os argumentos alinhados encontram guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A Resolução Normativa – RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor. 5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante – cobrança de mensalidades – foi posterior. 6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento. 8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora). 9. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT, Acórdão No 1409600, APELAÇÃO CÍVEL 0711991-25.2021.8.07.0001, 6a Turma Cível, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/03/2022; Publicado no DJE : 04/04/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. MULTA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS - RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA. 1. A Resolução Normativa no 455/20 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelidade de doze (12) meses para rompimento de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101. Assim, são inválidas as disposições contratuais embasadas na Resolução Normativa 195, da ANS, que autorizam a aplicação de multa aos consumidores que desistem de contrato de plano de saúde, sem a observância do período de fidelidade. 2. Evidenciada a invalidade da cobrança de multa, após a vigência da Resolução no 455/2020 da ANS, a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe. 3. Apelo não provido.” (TJDFT, Acórdão No 1417374, APELAÇÃO CÍVEL 0718400-17.2021.8.07.0001, 4a Turma Cível, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 20/04/2022; Publicado no PJe: 03/05/2022) Destarte, denunciado o contrato e postulada sua resolução no dia 10/07/2024, restando a agravante devidamente cientificada, o que emergira incontroverso dos elementos colacionados, não subsistia lastro para que cobrasse a mensalidade pertinente aos meses posteriores à solicitação de cancelamento lastreada em disposição contratual dissonante da regulação normativa. A cobrança das mensalidades subsequentes ao pedido de rescisão encerra, portanto, ato ilícito, pois traduz cobrança de débito carente de gênese legítima. As previsões contratuais invocadas, ademais, soam írritas, pois desconformes com a regulação vigente, soando abusivas e iníquas. Inviável, portanto, a cobrança construída pela agravante com base em cláusulas desguarnecidas de sustentação. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelas agravadas e o risco de lesão grave e de difícil reparação no pertinente aos efeitos da mora, caso sejam levadas a efeito as medidas decorrentes do inadimplemento contratual, mormente quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Notadamente, o cumprimento destas medidas enseja irrefutável risco de lesão gravíssima às agravadas, que serão coagidas a permanecer no contrato quando já manifestado seu inconformismo. Demais dessa apreensão, ressoa que, ao invés do sugerido pela agravante, a tutela provisória concedida não irradia efeito irreversível ou de difícil reparação, porquanto, em suma, suspendera a exigibilidade das parcelas reputadas devidas, revestindo-se, pois, de natureza cautelar, denotando que, acaso rejeitado o pedido, as prestações poderão ser percebidas ou perseguidas. Essa apreensão ressoa ainda mais evidente em razão do fato de que a própria agravante reputada como resolvido o contrato, dissentindo apenas quanto à data em que as prestações são devidas. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação depena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 3.000,00 (três reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de abstenção de cobrança e de inclusão da parte autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais) a cada cobrança indevida, a fixação de multa pecuniária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Com efeito, deve ser registrado que o prazo de 5 (cinco) dias assegurado à agravante pelo Juízo para o cumprimento da tutela de urgência afigura-se cabível e não violara qualquer disposição legal. Pelo contrário, de conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.” Ora, na hipótese, cingira-se o Juízo a intimar a agravante para assegurar a abstenção da cobrança e de inclusão em cadastro de inadimplentes e, considerando que para a prática desse ato não há preceito legal fixando o prazo respectivo, cabível o quinquídio estabelecido. Há que ser salientado que a agravante não coligira aos autos informação de que experimentara prejuízo. A única ressalva cabível é quanto à ausência de delimitação do alcance da sanção, o que, assim, deve ser modulado, fixando-se, por ora, o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que, contudo, poderá ser reavaliado, se o caso. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo demandado de forma parcial apenas para fixar, como limitação da astreinte firmada, o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo intacto, quanto ao mais, o decisório arrostado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 215024520 (fls. 19/30) – ação principal. [2] - ID 215024524, pág. 4/5 (fls. 35/36) – ação principal. [3] - Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2020/res0455_31_03_2020.html ; acesso em 08/08/2023.